Tribunal: STJ
Processo: 1501470-52.2022.8.26.0541
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2182161 - SP (2024/0434477-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE MARCHI GALON
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DECOTE DA
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação por tráfico de drogas e a validade da busca pessoal e veicular realizada
com base em denúncia anônima e fundada suspeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem veicular e a busca pessoal
realizadas pelos policiais foram legítimas, considerando a denúncia anônima e a fundada
suspeita.
3. A questão também envolve a análise da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso
VI, da Lei 11.343/06, em razão do transporte de drogas na companhia de adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal e veicular foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi corroborada
por elementos concretos, como a identificação do veículo e do corréu Claudionor, conhecido por
envolvimento com tráfico e facção criminosa.
5. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base no conjunto probatório, incluindo
depoimentos de policiais e demais provas dos autos.
6. O afastamento do desconhecimento da menoridade da adolescente demanda revolvimento de
fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular é legítima quando há fundada suspeita
corroborada por elementos concretos, mesmo que originada de denúncia anônima. 2. A
condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e
provas colhidas sob o crivo do contraditório. 3. O desconhecimento da menoridade da
adolescente não se sustenta demandando revolvimento de provas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 157; Lei 11.343/06, art. 33 e art. 40,
VI.
Documento eletrônico VDA48340337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d7626f0-0719-45aa-9144-8490644ddc31

STJ, AgRg no HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 815.998/RS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d7626f0-0719-45aa-9144-8490644ddc31

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2182161 - SP (2024/0434477-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE MARCHI GALON
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DECOTE DA
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação por tráfico de drogas e a validade da busca pessoal e veicular realizada
com base em denúncia anônima e fundada suspeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem veicular e a busca pessoal
realizadas pelos policiais foram legítimas, considerando a denúncia anônima e a fundada
suspeita.
3. A questão também envolve a análise da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso
VI, da Lei 11.343/06, em razão do transporte de drogas na companhia de adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal e veicular foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi corroborada
por elementos concretos, como a identificação do veículo e do corréu Claudionor, conhecido por
envolvimento com tráfico e facção criminosa.
5. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base no conjunto probatório, incluindo
depoimentos de policiais e demais provas dos autos.
6. O afastamento do desconhecimento da menoridade da adolescente demanda revolvimento de
fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular é legítima quando há fundada suspeita
corroborada por elementos concretos, mesmo que originada de denúncia anônima. 2. A
condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e
provas colhidas sob o crivo do contraditório. 3. O desconhecimento da menoridade da
adolescente não se sustenta demandando revolvimento de provas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 157; Lei 11.343/06, art. 33 e art. 40,
VI.
STJ, AgRg no HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 815.998/RS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
LUÍS HENRIQUE MARCHI GALON
contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 2156/2176).
Nas razões, a defesa reafirma que a abordagem veicular realizada pelos policiais
militares foi ilegítima, pois baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem elementos
concretos que justificassem a fundada suspeita.
Além disso, sustenta que a análise da causa de aumento de pena não requer
revolvimento de fatos e provas, mas sim uma valoração jurídica dos elementos já reconhecidos
nos autos (e-STJ, fls. 2182/2202).
Requer assim o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e veicular, com a
consequente nulidade das provas derivadas, e o afastamento da causa de aumento de pena,
permitindo a análise da tese ventilada no Recurso Especial (e-STJ, fls. 2182/2202).
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
No tocante à busca pessoal e veicular, assim se manifestou a Corte de origem (e-STJ,
fls. 1804-1812):
"[...]
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

Segundo consta, no dia 02 de novembro de 2022, por volta das 17h40min, na Estrada
Municipal Vicinal Antônio Ponte Cervelheira, cidade de Três Fronteiras, comarca de
Santa Fé do Sul, os apelantes, agindo em conjunto com a adolescente V.C.S.P.,
transportavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 475,27 gramas de
maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 23/26), auto de
exibição e apreensão (fls. 29/30), laudo de constatação (fls. 76/79) e laudo químico-
toxicológico (fls. 1133/1135), laudos periciais (fls. 1075/1083 e 1089/1092) e
relatório de investigação (fls. 1115/1119).
Na fase inquisitiva, Claudionor disse que a droga lhe pertencia e seria destinada ao
consumo pessoal (fls. 09) e Luís Henrique negou a increpação contida na denúncia
(fls.
11).
Em juízo, Claudionor (fls. 1068) afirmou que a droga apreendida era para consumo
próprio e foi adquirida em grande quantidade para não ter que retornar sempre ao
ponto.
Não sabe como descobriram que iria até Palmeira D'Oeste para buscar o
entorpecente, ninguém sabia disso.
Semanas antes, foi abordado pelos mesmos policiais e o PM Roger clonou seu
telefone, por isso acredita que estava sendo monitorado.
Antes de ir para Palmeira D ́Oeste, conversou com o rapaz e o avisou de que iria num
veículo Pálio, juntamente com a menor que frequenta sua casa, a namorada do seu
sobrinho.
Em Palmeira D ́Oeste, Luís e a menor ficaram num bar, foi até a esquina, conversou
com o rapaz, pegou a droga e colocou a mochila no carro, que estava aberto.
Luís e V.C.S.P. não viram, não tinham conhecimento a respeito da droga, o corréu
apenas deu carona.
Na volta, a Polícia Militar estava com o cerco pronto, os agentes sabiam o horário
que passaria pela estrada por terem hackeado seu telefone.
Quando abordado na ZBM, foi acusado de ser membro de organização criminosa,
proprietário de uma casa no bairro, mas não tem imóvel no local, mora com sua mãe
em Três Fronteiras.
Limpava as piscinas das boates, trabalhava de pedreiro, fazia muros e reparos.
Luís não devia nenhum favor, estava sem dinheiro e pediu ajuda a ele.
Luís Henrique (fls. 1068) disse que conhece Claudionor desde a adolescência, há
aproximadamente doze anos, ele mora perto da casa da sua avó, que mexe com
animais.
Claudionor deu uma sumida e há algum tempo o viu na rua.
Um dia antes dos fatos, estava em um bar, quando o corréu chegou; disse ao colega
que iria a Palmeira D ́Oeste levar um dinheiro para o seu tio, referente às caixas de
uva que compra para revenda ao consumo.
Claudionor ouviu e pediu carona, disse que tinha assuntos pessoais a resolver em
Palmeira D ́Oeste.
No dia seguinte, às 16h, foi até a residência da mãe de Claudionor, que estava
acompanhado de uma moça, aparentemente maior.
Deixou os dois num bar e foi para a casa da sua tia, entregou o dinheiro, R$ 200,00,
tomou café e voltou para o bar.
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

Eles não estavam mais lá, pediu um refrigerante e aguardou.
Claudionor e a moça colocaram uma bolsa dentro do carro, mas não os questionou a
respeito.
Só teve conhecimento da droga e da menoridade da moça quando foram abordados
pelos policiais.
Não tinha conhecimento sobre a suspeita de que Claudionor era membro de facção
criminosa, nem do envolvimento do corréu com o tráfico.
Não era próximo de Claudionor, nada sabe da vida dele.
Deixou o emprego no mercado para empreender no ramo de embutidos, na data em
que foi preso, estava trabalhando.
No dia dos fatos, era o condutor do veículo.
Não conhece as pessoas que estavam sentadas à mesa, com quem o corréu conversou.
Esperou que terminasse a conversa porque não queria interromper, também não
ouviu o que falaram.
Não devia favor a Claudionor.
Foi a primeira vez que deu carona para o corréu e a menor, seu pai não sabia que
estava com o carro.
O veículo não foi alterado para ocultar entorpecentes.
Novamente interrogado, Claudionor (fls. 1401) disse que Luís trabalhava no açougue
que frequentava em Três Fronteiras, e sempre o via com o fuzil, ferramenta de
amolar facas, por isso o apelidou de “fuzil”.
O corréu não tinha conhecimento de que pretendia buscar droga naquele dia, pediu
carona ao corréu porque estava sem dinheiro.
Luís ficou no bar enquanto buscou a droga e a colocou no carro, ele e a menor não o
viram colocar o entorpecente no automóvel, não tinham ciência de nada.
A mochila era sua, Luís não viu quando colocou no carro.
Tinha pouco contato com o corréu, às vezes, viam-se no bar ou em algum
campeonato de futebol.
Luís sabia apenas que já tinha sido preso, mas nunca conversaram sobre o assunto.
No dia da carona, Luís foi pegá-lo na casa de sua mãe em Três Fronteiras, onde
sempre residiu.
Luís Henrique (fls. 1401) afirmou que antes do dia 02 de novembro nunca trocou
mensagens com Claudionor, nem tinha o número dele.
Toda vez em que o corréu entrava no açougue onde trabalhava, estava com o fuzil na
mão amolando a faca, então ele lhe dizia “e aí do fuzil?” (sic).
Claudionor pediu carona no dia anterior, mas confirmou somente no dia 02 às
12h24min.
Estava na casa da sua namorada e não viu as mensagens, respondeu somente às
14h01min.
Não tinha conhecimento do que Claudionor buscaria no local, no dia anterior, ele
disse que pegaria dinheiro com um conhecido.
Se tivesse conhecimento de que se tratava de droga, jamais teria dado a carona.
Esperou seu pai chegar para pegar o Fiat/Pálio, mais confortável que o VW/Fusca de
sua propriedade.
Pegou Claudionor na casa da mãe dele em Três Fronteiras.
Sempre foi trabalhador, nunca se envolveu com o tráfico, trabalha desde os 12 anos,
é açougueiro e mata porco.
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

Estudou quatro anos de medicina veterinária e quer concluir o curso.
Caso não tivesse dado carona para Claudionor, não estaria nessa situação.
A preliminar de nulidade do flagrante por ilegalidade das buscas pessoal e veicular
não será acolhida.
O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, condição que se verificou no caso em tela.
Os policiais receberam informações no sentido de que Claudionor havia se dirigido à
cidade de Palmeira D'Oeste para buscar drogas.
Durante patrulhamento pelo trecho que poderiam abordar o veículo ocupado pelo
apelante, cruzaram com o Fiat/Pálio, de pronto, perceberam que Claudionor,
indivíduo conhecido pelo envolvimento com o tráfico e com organização criminosa
atuante na região, estava no banco do passageiro, também notaram que ele mexia em
algo no banco traseiro, circunstâncias que garantiram credibilidade à informação
antes recebida e motivaram a abordagem.
Nesse contexto, fica evidente que a interceptação do automóvel e a busca veicular
não se deram tão somente com base em denúncia anônima, genérica e sem qualquer
fundamento, ou mero tirocínio, de modo que, encontrada a droga, só restou aos
policiais darem prosseguimento ao flagrante, presente a fundada suspeita que
autoriza a atuação dos agentes da lei.
Assim, não há que se falar em ilicitude da prova, a teor do artigo 157 do Código de
Processo Penal, ou violação ao disposto no artigo 240, §2o do Código de Processo
Penal.
[...].”
De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal ou veicular
poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou
quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito.
Sobre o tema, esta Corte já se manifestou reiteradas vezes que "há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação
específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal" (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2022
28/10/2022
Outrossim, a jurisprudência recente deste Superior Tribunal de Justiça entende que
“Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.” (AgRg
no HC n. 815.998/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2023
5/10/2023
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

Entretanto, no caso, nota-se que se trata de denúncia detalhada. Além do mais,
verifica-se que a denúncia foi minimamente confirmada, uma vez que os agentes de segurança
visualizaram o veículo utilizado pelo corréu Claudionor, conhecido por ser integrante da facção
criminosa "PCC", na aquisição de entorpecentes na cidade de Palmeira D'Oeste, conforme
informado em denúncia.
Os policiais lograram em identificar o corréu no banco do carona de veículo dirigido
pelo recorrente e resolveram realizar a abordagem, na qual foi possível avistar um tijolo de
substância semelhante à maconha numa mochila que estava no banco traseiro juntamente com a
menor apreendida. Feita a busca veicular, constatou- se se tratar de fato de 475,27 gramas de
Cannabis Sativa L, o que evidencia a fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial em
via pública.
No mesmo sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGADA
NUIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. DADOS OBJETIVOS. FUNDADA
SUSPEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com os artigos 240, § 2o, e 244 do CPP, a busca pessoal/veicular será
válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na
hipótese dos autos.
2. No caso, o acórdão registrou que, no dia dos fatos, os policiais receberam a
informação sobre um possível transporte de drogas ilícitas, as quais seriam trazidas
pelo condutor de um veículo GM/CORSA de placas BRG-3833, o que motivou a
abordagem.
3. Assim, verifica-se que a denúncia foi minimamente confirmada, uma vez que os
agentes de segurança visualizaram o veículo com as características descritas na
delação, o que evidencia a fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial em
via pública.
4. A fundada suspeita é uma noção legal que se baseia na avaliação das
circunstâncias específicas de cada caso para determinar se há motivos razoáveis para
suspeitar que uma pessoa esteja envolvida em atividades criminosas. Nesses casos,
não se exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a conjectura
do agente de segurança, ao qual deve ser assegurada a autonomia necessária para
exercer suas atividades de fiscalização, a fim de garantir efetivamente o combate ao
tráfico de substâncias ilícitas e exercer sua função constitucional de polícia ostensiva.
5. É bem verdade que a fundada suspeita não pode ser baseada em estereótipos,
discriminação ou preconceitos, devendo ser fundamentada em fatos e circunstâncias
objetivas, o que, no caso, foi atendido, uma vez que as características do veículo
abordado eram idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas
autoridades. Logo, considera-se lícita a busca pessoal e veicular efetivada.
6. Por fim, somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas
corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em
razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da
punibilidade" (AgRg no RHC n. 157.728/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a T., DJe
), hipóteses não verificadas nos autos.
15/2/2022
7 . Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 842.561/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA
ESPECIFICADA. INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. 2.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A busca veicular decorreu de denúncias anônimas especificadas, que
correspondem à verificação detalhada das características descritas do veículo do
paciente (C4 Pallas, final da placa "0630").
Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a
referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa
promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação
das características relatadas nas denúncias apócrifas.
- É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os depoimentos
dos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de
qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando
confirmados pelos demais elementos de provas nos autos. Ademais, não foram
trazidos quaisquer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação
injustificada do recorrente.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
A fundada suspeita é uma noção legal que se baseia na avaliação das circunstâncias
específicas de cada caso para determinar se há motivos razoáveis para suspeitar que uma pessoa
esteja envolvida em atividades criminosas.
Nesses casos, não se exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que
justifique a conjectura do agente de segurança, ao qual deve ser assegurada a autonomia
necessária para exercer suas atividades de fiscalização, a fim de garantir efetivamente o combate
ao tráfico de substâncias ilícitas e exercer sua função constitucional de polícia ostensiva.
É bem verdade que a fundada suspeita não pode ser baseada em estereótipos,
discriminação ou preconceitos, devendo ser fundamentada em fatos e circunstâncias objetivas, o
que, no caso, foi atendido, uma vez que as características do veículo abordado eram idênticas às
mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades.
A fim de assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir efetivamente o
transporte ilegal de substâncias entorpecentes, é necessário permitir que a autoridade policial
realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às apontadas na denúncia
anônima, evitando assim a impunidade e garantindo a segurança pública.
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

Logo, mostra-se lícita a busca pessoal e veicular efetivada.
Seguindo, quanto ao pedido de absolvição por erro do tipo, o Tribunal a quo
ponderou da forma como segue:

“Sob o crivo do contraditório, o policial militar Mário (fls. 1068) relatou que, na data
dos fatos, recebeu informação de que Claudionor se dirigiu a Palmeira D'Oeste para
buscar entorpecentes.
Não sabiam qual era o carro, então passaram a se deslocar pela rodovia para eventual
interceptação do automóvel.
Em certo momento, cruzaram com o Fiat/Pálio e conseguiram identificar Claudionor
no interior do veículo, pediram apoio a viaturas da região para a abordagem.
Dentro do carro, havia três pessoas, Luís na direção, Claudionor no banco do
passageiro e a menor no banco de trás.
Com a aproximação, notaram que Claudionor mexia em alguma coisa no banco
traseiro; ele era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com a facção
criminosa PCC, investigado por um tribunal do crime na região.
Dias antes, Claudionor tinha fugido de uma abordagem no bairro ZBM, era
conhecido por vender entorpecentes em um imóvel no local, tanto é que a
movimentação por ali acabou depois de sua prisão.
O motorista encostou após a voz de parada, com os três ocupantes, nada de ilícito,
contudo, durante a busca veicular, encontraram o pedaço de maconha dentro de uma
bolsa preta, em cima do banco traseiro.
Claudionor assumiu a propriedade da droga e Luís disse que devia um favor ao
corréu, por isso o levou até Palmeira D'Oeste.
A adolescente disse que era namorada de Claudionor e que as drogas foram
repassadas para ele na sua presença e na de Luís; também revelou que, durante o
trajeto de volta, Claudionor pediu que guardasse o entorpecente na bolsa.
Não conhecia Luís anteriormente.
Abordaram Claudionor e a viatura de apoio tirou Luís do veículo.
O policial militar Roger (fls.
1068) narrou que, na data dos fatos, em patrulhamento, receberam informação de
pessoa que não quis se identificar, no sentido de que Claudionor, conhecido pela
prática do tráfico e envolvimento com o PCC, havia se deslocado para Palmeira
D'Oeste com a finalidade de buscar drogas.
Passaram a se deslocar pela vicinal, entre Três Fronteiras e Palmeira, com o intuito
de abordar o veículo, em relação ao qual não tinham as características.
Em baixa velocidade, cruzaram com o Fiat/Pálio na rotatória, de pronto,
reconheceram Claudionor dentro do automóvel, no banco do passageiro.
Deram sinal de parada, o motorista encostou, na busca pessoal, nada foi encontrado,
no interior do veículo, no banco traseiro, onde estava a menor, localizaram a mochila
preta com quase 500 gramas de maconha.
Claudionor assumiu que a droga lhe pertencia.
Luís disse que devia um favor ao corréu, por isso o levou até a cidade de Palmeira
D'Oeste para pegar o entorpecente.
A adolescente disse que era namorada de Claudionor, foi com ele até a cidade, mas
não sabia que era droga.
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

Em Palmeira D'Oeste, foram até uma residência, os três, nesse momento, foi
repassado o tijolo.
Antes da abordagem, viram que Claudionor mexia no banco traseiro, depois, a
adolescente revelou que, ao avistar a viatura, o apelante pediu que guardasse a droga
em sua bolsa.
Claudionor se evadiu da abordagem de uma viatura dias antes.
Não tinha notícias sobre associação entre os apelantes.
Tinham conhecimento de que Claudionor praticava o tráfico em uma residência,
também do envolvimento com tribunal do crime.
A testemunha de defesa Luiz Fernando (fls. 1068) disse que tem um comércio na
cidade de Três Fronteiras, conhece Luís e toda a família dele.
O apelante trabalhou de açougueiro em seu supermercado no período de 20 de
janeiro de 2020 a maio de 2022, era funcionário exemplar, não faltava ao trabalho.
Ficou surpreso com os fatos ocorridos, nunca suspeitou de nada.
O carro dele era o mais simples entre os funcionários, tinha um “fusquinha”, era
comum pedir “vale” durante o mês.
O pai de Luís era farmacêutico, e a mãe, professora na cidade.
Luís deixou o emprego de comum acordo, disse que queria ser um empresário do
ramo de embutidos e defumados.
Acredita que trabalhou no novo ramo porque algumas vezes lhe ofereceu os produtos.
A testemunha de defesa Lucas (fls. 1068) afirmou que conhece Luís há
aproximadamente sete anos, cursaram medicina veterinária em Fernandópolis e
moraram juntos por três anos.
Ele deixou a faculdade no meio do curso. Mantinham contato por WhatsApp e
conversavam esporadicamente.
Nunca presenciou Luís usando ou oferecendo entorpecente, tampouco o viu armado
ou envolvido em confusão com outras pessoas.
A mãe do apelante contou que ele estava na casa do tio em Palmeira D ́Oeste e deu
carona a um sujeito que transportava droga dentro da mochila.
Luís é gente boa, de família, nunca ouviu nada a respeito de participação dele em
facção criminosa.
Luís não terminou a faculdade, foi trabalhar num açougue na cidade dele, não sabe se
ele passou a atuar em outro segmento.
A testemunha de defesa Gabriel (fls. 1068) disse que não presenciou e desconhece os
fatos.
Conhece Luís desde a infância, estudaram juntos.
Claudionor conhece de vista, nunca conversou com ele, nem sabe onde reside.
Nunca presenciou Luís usando nem oferecendo entorpecente.
Luís tem tios em Palmeira D ́Oeste, ia com certa frequência buscar hortaliças e uvas
na propriedade rural, foi até o local algumas vezes com o apelante.
O veículo Fiat/Pálio é de propriedade do pai de Luís.
Os pais de Luís informaram que ele foi pego com drogas no carro e estava preso.
Nunca presenciou o apelante envolvido em confusão.
Diante do conjunto probatório produzido, a condenação era medida de rigor.
Os apelantes foram detidos em flagrante quando transportavam 475 gramas de
maconha.
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

A tese de que Claudionor era mero usuário não se sustenta. da Lei 11.343/06, para
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu
a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes
do agente.
A quantidade de drogas, as circunstâncias da abordagem e os antecedentes de
Claudionor indicam que as substância seria destinada ao consumo de terceiros, afinal,
os apelantes traziam consigo cerca de 500 gramas de maconha, não bastasse,
Claudionor era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico,
inclusive com a organização criminosa PCC, tanto é que ostenta condenação
definitiva por tráfico e associação, bem comprovada elementar do crime previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/06, o que impede a desclassificação para o artigo 28 da Lei
11.343/06.
Ressalta-se que o tráfico é crime de ação múltipla, que independe da realização de
ato de comércio para sua configuração.
Quanto a Luís, a prova oral acusatória indica que agiu em conluio com Claudionor
para o transporte da droga.
De acordo com os policiais, Luís disse que devia um favor para o corréu, por isso o
levou até Palmeira D'Oeste.
Durante a abordagem, os policiais declararam que a adolescente admitiu que os três
estavam presentes quando do recebimento da droga.
Os policiais militares descreveram a dinâmica da abordagem em uníssono, versões
que se coadunam com as apresentadas na fase inquisitiva (fls. 04/05), sem motivos
para se duvidar das narrativas ofertadas sob o crivo do contraditório.
Cumpre destacar que a condição de agentes da lei não retira o valor da prova oral
produzida, notadamente diante de relatos coesos, pelos quais não se evidencia a
intenção de simplesmente prejudicar os apelantes, sem olvido de que, como qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
Registre-se entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Ainda que os policiais não tenham acompanhado todo o trajeto dos apelantes, é certo
que, as circunstâncias da prisão em flagrante, apreensão da droga em veículo que
trafegava pela rodovia, aliada à informação obtida dos próprios detidos no sentido de
que vinham de Palmeira D'Oeste, garantem força probatória aos depoimentos dos
policiais, que não podem ser considerados simples testemunha indiretas, “de ouvir
dizer” (sic).
Quanto às versões dos apelantes, há contradições e obscuridades que não podem ser
desconsideradas.
Luís alega que encontrou Claudionor na rua, depois de algum tempo que não o via,
tendo o corréu ouvido que se dirigia a Palmeira D'Oeste, pediu a carona para resolver
problemas pessoais.
Contudo, da análise dos celulares apreendidos (fls. 1115/1119), verifica-se que os
apelantes trocaram mensagens, no dia dos fatos, Claudionor fala a Luís “Ou patrão,
como é que vc tá, do fuzil. Deixa eu falar pra você. Ou, precisava da sua ajuda, cara,
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

tendeu. Será que você não poderia me ajudar não, numa coisinha”; também manda
mensagem no sentido de “E ai, chefe. Daqui a pouco vai dar para nós ir naquele pega
lá então?” (sic).
Luís afirma que viu o corréu colocar algo dentro do carro, também disse que não era
próximo a Claudionor, mesmo assim, não questionou o que ele carregava.
Claudionor, por sua vez, negou que o corréu tivesse visto quando a droga foi
guardada no automóvel.
Luís levou Claudionor até a cidade de Palmeira D'Oeste, voltou com o corréu e quase
500 gramas de maconha, droga que ostenta odor característico, em quantidade
razoável, perceptível dentro de um carro, o que reforça a conclusão de que tinha
ciência do que era transportado.
narradas, não se pode considerar a declaração dos tios do apelante, no sentido de que
Luís esteve na residência no dia dos fatos, como indicativo de que não tinha qualquer
relação com a droga.
As imagens indicadas pela Defesa (fls. 1643/1644) não esclarecem a dinâmica dos
acontecimentos, apenas confirmam que os apelantes e a menor estavam juntos no dia
dos fatos, não é possível visualizar o carro, trata-se de filmagens registradas a partir
de 17 horas, pouco tempo antes da abordagem.
As testemunhas de defesa nada sabem sobre os fatos.
Nesse cenário, descabe cogitar de ausência de dolo ou fragilidade de provas" (e-STJ,
fls. 1813-1824).
Consta na sentença:

"A versão apresentada pelos acusados, no sentido de que Luís nada sabia sobre a
droga, carece de credibilidade.
Em Juízo, no primeiro interrogatório, Luís declarou que seu trajeto foi da casa da sua
tia ao bar em Palmeira D'Oeste e do bar a Três Fronteiras. Disse também que
enquanto estava no bar, em certo momento, abriu seu carro e Claudionor e V.C.S.P.
colocaram uma bolsa preta dentro, porém não os questionou a respeito.
Por sua vez, Claudionor disse que Luís e a adolescente ficaram num bar em Palmeira
D ́Oeste, foi até a esquina, conversou com um rapaz, pegou a droga e colocou a
mochila no carro, que estava aberto, Acrescentou que Luís e V.C.S.P. não viram tal
conduta.
Basta comparar, portanto, as versões apresentadas pelos acusados para se concluir
pela patente discrepância sobre fato que não gera dúvida, pois não havia motivo para
contradição em relatar o momento em que droga foi colocada dentro do carro.
Repita-se, Luís afirmou que Claudionor e a menor colocaram uma bolsa preta no
veículo e que não os questionou sobre o que se tratava, ao passo que Claudionor
afirmou que pegou a droga na esquina com um rapaz e a jogou no carro, que já estava
aberto, e que V.C.S.P. nada teria visto.
Luís também declarou que estava num bar e comentou com um amigo que iria a
Palmeira D ́Oeste levar um dinheiro para o seu tio Osmar e sua tia Lurdes, referente
às caixas de uva que compra para revenda ao consumo. Claudionor ouviu e pediu
carona, dizendo que tinha assuntos pessoais a resolver em Palmeira D ́Oeste.
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

No segundo interrogatório prestado por Luís, inquirido apenas pela defesa, a
propósito, ele declarou que “No dia anterior, Claudionor contou que buscaria
dinheiro com um conhecido”.
Visível a contradição, repita-se, sobre fato simples, do qual Luís não deveria ter
dúvida.
Verifica-se, dessa forma, a tentativa de isentar Luís sobre o conhecimento de que
Claudionor foi até a cidade Palmeira D ́Oeste para pegar a droga, que foi
transportada por ele, no carro do seu pai.
Ademais, qual o motivo de Luís não contar para o pai que iria utilizar seu carro, para
fazer um favor para o amigo Claudionor ?
Também não se pode deixar de considerar que, da forma como estava acondicionada
a droga, não há como se dar crédito à versão de Luís, de que não tinha conhecimento
da droga dentro do carro, considerando o odor que exala da maconha, principalmente
considerando a grande quantidade.
Também não se pode dar credibilidade à versão de Luís no sentido de que só tomou
conhecimento da existência da droga no veículo, ao ser abordado pelos policiais. Pelo
que ficou apurado, a menor tinha conhecimento da droga, de modo que não é crível
que Claudionor e a ela não tenham dito nada, ao avistarem os policiais dando sinal de
parada.
Merece destaque o fato de que Luís, tentando fazer crer que não tinha conhecimento
de que Claudionor iria comprar a droga, também tentou demonstrar que tinha
amizade superficial com ele, com quem se encontrara, depois de um longo tempo, na
rua. E coincidentemente, encontraram-se novamente no bar e, por acaso, Claudionor
ouviu que ele iria para Palmeira D ́Oeste, pedindo-lhe carona.
Pela versão de Luís, eram apenas conhecidos, mas mesmo assim, pega o veículo de
seu pai, sem comunica-lo, e leva o “conhecido” até outra cidade, para tratar de
assuntos pessoais, ou pegar dinheiro, sem indaga-lo de nada, e pior, com uma menor
também de passageira.
Verifica-se, por mais que se tente dar credibilidade à versão dos acusados no sentido
de isentar Luís da responsabilidade penal, que todas essas circunstâncias afastam a
fantasiosa versão.
Além do que foi analisado, há a versão apresentada pela menor na fase policial.
Ainda que não tenha sido ouvida em Juízo, a própria defesa refere-se a ela, de modo
que não se pode ignorar o que foi dito no auto de prisão em flagrante, quando narra
de forma coesa, que para lá se dirigiram com o intuito de adquirir a droga.
Conforme se vê a fls. 06, a menor V.C.S.P declarou que foi com os acusados até
Palmeira D'Oeste, na casa de um amigo, Cleiton, e lá chegando, ficaram dentro do
carro por alguns minutos. Cleiton apareceu e jogou um tijolo de maconha dentro do
veículo, momento em que pegou a droga, guardando-a numa bolsa de cor preta.
Ora, qual o motivo para a menor incriminar Luís se ele realmente não tinha ciência
da droga?
Nem se alegue que poderia ter sido pressionada a depor naquele sentido, pois prestou
depoimento na presença de sua mãe.
Aliás, em se tratando de tráfico de drogas, as desculpas são as mais variadas
possíveis e muitas vezes inacreditáveis, fugindo do bom senso do homem médio.
Luís tentou também demonstrar que não tinha conhecimento do passado de
Claudionor, preso por tráfico de drogas e integrante de facção criminosa, mas foi
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

desmentido pelo próprio comparsa, em seu segundo interrogatório, que declarou que
Luís já sabia que ele havia sido preso.
Não é crível que alguém que dê carona para um integrante de facção criminosa e que
foi preso por tráfico, não o indague ao vê-lo colocando um pacote dentro do carro de
seu pai, e não o questione sobre o que seria transportado.
Como se vê, a tentativa de escusa apresentada pelos acusados, repita-se, foge do bom
senso do homem médio, o que afasta totalmente o crédito das suas versões.
Não bastasse tudo isso, foram encontradas as seguintes mensagens no celular de Luís,
enviadas por Claudionor, exatamente no dia dos fatos (fls. 1115/1119):

"Ou patrão, como é que vc tá, do fuzil.
Deixa eu falar pra você.
Ou, precisava da sua ajuda, cara, tendeu. Será que você não poderia me ajudar não,
numa coisinha.";
"E ai, chefe. Daqui a pouco vai dar para nós ir naquele pega lá então?"

Ora, se é verdade que Claudionor pediu carona a Luís ao ouvi-lo dizendo que iria
para Palmeira D ́Oeste, quando coincidentemente se encontraram no bar, indaga-se:
Qual a necessidade de se valer de expressões como: "ajudar numa coisinha" e "ir
naquele pega lá", se o que estava sendo ajustado entre os acusados era algo lícito?
A princípio, era apenas uma carona eventual de Claudionor, repita-se, pelo simples
fato de ter ouvido uma conversa entre Luís e outra pessoa.
Portanto, há elementos de prova mais que suficientes para demonstrar que Luís agiu
em conluio com o comparsa Claudionor e com a menor V.C.S.P. para juntos, irem
até a cidade de Palmeira D ́Oeste, buscar quase meio quilo de maconha, droga que,
ao contrário do que afirmou Claudionor, era destinada ao tráfico, confirmando a
denúncia feita aos policiais.
São inúmeras as contradições que, como visto acima, são inadmissíveis, em se
tratando de fatos naturais, como p.ex., o encontro ocasional, a conversa sobre a ida a
Palmeira, o motivo de Claudionor ir até aquela cidade, e se Luis viu ou não quando
foi colocado o pacote dentro do carro, o teor das mensagens, etc. Contradições e
circunstâncias que abalam a credibilidade das versões apresentadas por eles,
reforçando, assim, a prova do tráfico ilícito de entorpecente.
No mais, cabe destacar que o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, de sorte que
se consuma a partir do momento em que o agente realiza qualquer uma das condutas
típicas previstas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Assim, estando comprovado
que os acusados transportavam no veículo elevada quantidade de maconha, não há
como se afastar o crime de tráfico, pouco importando para a caracterização do delito,
a ausência de prova da efetiva comercialização ilícita.
Acresça-se que a dependência, também não demonstrada, ônus do acusado
Claudionor, não afasta o crime de tráfico.
Tornou-se comum o tráfico por dependentes, que vendem a droga para sustentar seu
vício.
Ademais, Claudionor já foi condenado por tráfico e associação, de modo que há
elementos mais que suficientes para comprovar a prática do delito previsto no artigo
33 da Lei Antidrogas.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

E pelo que foi analisado até aqui, não há que se falar em fragilidade das provas ou
ausência de dolo no caso dos autos. O conjunto probatório não deixa dúvida de que
os acusados, de maneira livre e consciente, realmente praticaram o crime de tráfico
de drogas descrito na denúncia, de modo que a condenação é medida que se impõe.
Por derradeiro, deixo salientado que nas várias tentativas de soltura do acusado Luís
e também em alegações finais, um dos fundamentos da defesa, para o fim de afasta-lo
da participação no crime de tráfico e provar a ocupação lícita, foi o fato de que
estaria envolvido no ramo da charcutaria, inclusive com propaganda nas redes
sociais, como se vê a fls. 1211.
Todavia, não comprovou a defesa a licitude dessa ocupação, decorrente do
preenchimento dos requisitos previstos na Lei Federal no 13.680/18, Lei Estadual no
17.453/21, nem tampouco o Decreto que a regulamenta.
Portanto, ao contrário do que tentou provar a defesa, o exercício da atividade
conhecida como charcutaria artesanal, em desacordo com a legislação vigente, torna
a conduta do acusado Luís, em tese, ilícita. Até que se prove o cumprimento dos
requisitos legais, a elaboração dos embutidos de modo artesanal é crime, sem
embargo dos delitos de natureza fiscal e contra os consumidores" (e-STJ, fls. 1461-
1470).
Dos trechos acima colacionados, verifica-se que a prova testemunhal, somada ao
conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado, demonstra que o ora
agravante tinha ciência do transporte do entorpecente.
Conforme se observa, as instâncias anteriores fundamentaram adequadamente a
manutenção da condenação do agravante destacando algumas inconsistências nas versões
apresentadas pela defesa e corroboradas pelas diversas provas dos autos.
Como bem ponderou o juiz sentenciante, apesar de Luís não ser conhecido no meio
policial a versão do desconhecimento da mochila foi rechaçada pelas imagens do bar
apresentadas, o depoimento da menor, os depoimento dos policiais e ainda as mensagens por
eles trocadas no Whatsapp.
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é
suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou
conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em , DJe.

).
10/6/2014 13/6/2014
Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, como ocorreu na hipótese.
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

Ainda, convém frisar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "é
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito
condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do
contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp n. 2.279.196/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em , DJe de

.)
16/4/2024 23/4/2024
Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela
absolvição do réu, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
Cito, a propósito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO ART. 619
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DA
AUTORIA
DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE
REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA
DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS E BIS IN IDEM . NÃO OCORRÊNCIA.
CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA.
REVISÃO DO PATAMAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se constatou ofensa ao art. 619 do CPP, pois o aresto recorrido examinou
todas as questões trazidas pelo recorrente, não havendo que se falar em omissão ou
contradição no julgado.
Ressalta-se que "omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte
são conceitos que não se confundem" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183
/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de ). 28/8/2012
2. O TJ entendeu pela manutenção da condenação do recorrente pelo crime de tráfico
de drogas, baseando-se nas provas orais e documentais produzidas na instrução
processual. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de absolvê-lo por falta
de provas ou de desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343
/2006, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, tarefa que encontra óbice na Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
[...] 7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.990.569/GO, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em , DJe de

19/3/2024 22/3/2024
.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o indeferimento fundamentado de pedido
de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na
esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências
que considerar desnecessárias ou protelatórias" (HC n. 198.386/MG, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, 5a T., DJe ).
2. No caso, as instâncias antecedentes
2/2/2015
indeferiram, de forma motivada, as provas pretendidas pelo recorrente porque não
ficou demonstrada a indispensabilidade da prova pretendida na ação penal, pois as
testemunhas confirmaram ser o réu o motorista do veículo que evadiu da presença
policial, especialmente porque houve a apreensão da sua CNH no interior do veículo.
3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos a
ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Assim, para
entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa
discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
5. Além de serem concretos os fundamentos mencionados e atinentes às
peculiaridades do caso (fuga do local mediante condução de veículo em alta
velocidade por longa distância e com risco a terceiros, transporte intermunicipal e a
expressiva quantidade droga apreendida), não houve nenhuma desproporcionalidade
no aumento da pena-base.
6. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 2.464.490/MG, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em , DJe de 27/8/2024
; grifou-se.)
30/8/2024

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM
ENVOLVIMENTO DA AGRAVANTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para
subsidiar a condenação da agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a
partir da prova oral produzida.
2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver a ré
pelo delito de tráfico de entorpecentes, exigiria o reexame das provas, o que é vedado
nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
3. O reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d", do Código
Penal exige que o réu confesse os fatos pelos quais está sendo devidamente
processado. No caso dos autos, a agravante, em seu depoimento, negou que tinha
ciência de que transportava entorpecente em sua bagagem.
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

4. A aplicação do tráfico privilegiado na fração de 1/6 foi correta, pois a
complexidade da operação de transporte do entorpecente, envolvendo viagens
internacionais incompatíveis com a condição financeira da ré, dentro do contexto
circunstancial analisado pelo Tribunal de origem, mostrou-se apta a demonstrar a
dedicação da ora agravante ao crime, condição que poderia até impedir a concessão
da causa redutora legal pleiteada. Assim, considerando que as instâncias ordinárias
concederam a minorante em seu patamar mínimo, não há ilegalidade a ser sanada no
ponto.
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 2.431.325/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em , DJe de ; destacou-
se.)

.)
6/2/2024 14/2/2024
Sobre o argumento apresentado pela defesa para o afastamento da causa de aumento
prevista no art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, está no acórdão:

"A tese de que Luís Henrique desconhecia se tratar de adolescente não se sustenta,
afinal, o apelante teve contato com a menor durante o trajeto, ela ingressou em seu
carro, desde o início, na companhia de Claudionor, de modo que não há que se falar
em erro, nos moldes do artigo 20 do Código Penal" (e-STJ, fl. 1831.)
A alegação de que o acusado Luís Henrique não tinha conhecimento acerca da idade
da adolescente não se sustenta. Verifica-se que houve contato direto com a vítima durante o
percurso, sendo certo que esta ingressou em seu veículo desde o início na companhia de
Claudionor. Assim, para alterar os argumentos da Corte a quo, no sentido de desconhecimento
da menoridade, seria necessário revolvimento fático-probatório, o que é vedado pelo Súmula 7
/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47585906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 11b770fa-762b-4cd6-8faa-49622085c2f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.182.161 / SP
Número Registro: 2024/0434477-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035384920228260541
15014705220228260541
338512022
35384920228260541
3538492022826054115014705220228260541
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS HENRIQUE MARCHI GALON
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CLAUDIONOR CARVALHO DE CAMPOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS HENRIQUE MARCHI GALON
ADVOGADOS : EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48336381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: 5a4b6ffd-edeb-4c4f-96bf-e4c74b6bc906

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: 5a4b6ffd-edeb-4c4f-96bf-e4c74b6bc906